Tribunal: TJPA
Processo: 0802273-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802273-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THAYSSE SOARES DA SILVA, ELAINE FERREIRA DA CUNHA, LUIZ GONCALVES IZIDORIO, REGINA DO SOCORRO ROSARIO MENEZES, SHEILA BANDEIRA DOS SANTOS, CLAUDEMIR SANTOS BANDEIRA, ALESSANDRO HEVERTON DOS SANTOS LIMA, SIMONE FARIAS DE OLIVEIRA, LUCIDEA CRISTINA OLIVEIRA GONCALVES, IZAQUE FERREIRA MENDES, JENNYFER PANTOJA DOS REIS, JOSECLEIA DIAS PINHEIRO, CLEIDIANE SUELY OLIVEIRA GONCALVES, FABIO ALEX DA SILVA LUZ, ALMIRO DA SILVA LIMA, PRISCILA DIAS DA ROCHA

AGRAVADO: JACIRA DA SILVA RIBEIRO, OSVALDO BAIA DA SILVA, JANDIRA RIBEIRO DE FARIAS, MARIA DE JESUS SILVA COIMBRA

PROCURADOR: MAILSON SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por THAYSSE SOARES DA SILVA e outros contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse, sob o argumento de inexistência de vício de citação. Os agravantes sustentam a nulidade da sentença por ausência de citação, o que justificaria a suspensão do cumprimento da decisão reintegratória até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para arguir nulidade da citação na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há indícios suficientes de nulidade da citação que justifiquem o processamento da exceção de pré-executividade com efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 108/STJ, a exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada pode ser conhecida de ofício pelo juiz e não exige dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).

4.

A nulidade da citação configura vício transrescisório e pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de exceção de pré-executividade (REsp 1.138.281, Rel. Min. Nancy Andrighi).

5.

No caso concreto, a certidão que fundamentou a decisão recorrida não contém os nomes de todos os agravantes que alegam ausência de citação, o que indica a necessidade de processamento da exceção de pré-executividade para melhor análise da regularidade da marcha processual.

6.

A reintegração de posse sem a comprovação inequívoca da citação de todos os ocupantes pode comprometer os princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando a concessão do efeito suspensivo à exceção de pré-executividade até o julgamento definitivo da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é meio processual cabível para arguição de nulidade de citação na fase de cumprimento de sentença, quando o vício puder ser analisado sem necessidade de dilação probatória.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da citação de todos os ocupantes do imóvel em ação de reintegração de posse justifica o processamento da exceção de pré-executividade e a suspensão do cumprimento da sentença até ulterior deliberação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239 e 803, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009; STJ, REsp 1.138.281, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-SP, AI 2154389-74.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j. 01/09/2021; TJ-MG, AI 10000220430615001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 15/06/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802273-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVANTES:
THAYSSE SOARES DA SILVA
, JUCILEIDE NASCIMENTO FARIAS, SAMUEL SOUZA ALMEIDA, ELAINE FERREIRA CUNHA, JESUS NAZARENO, NEIDE MARIA VIEIRA DOS PASSOS, WILSON DIAS PINHEIRO, LUIZ GONÇALVES IZIDÓRIO, SHEILA BANDEIRA DOS SANTOS, CLAUDEMIR SANTOS BANDEIRA, ALESSANDRO HEVERTON DOS SANTOS LIMA, SIMONE FARIAS DE OLIVEIRA, LUCÍDIA CRISTINA GONÇALVES, JENNYFER PANTOJA DA SILVA, JOSECLEIA DIAS PINHEIRO, CLEIDIANE SUELY GONÇALVES, FÁBIO ALEX DA SILVA LUZ, ALMIRO DA SILA LIMA, REGINA DO SOCORRO ROSÁRIO MENEZES, PRISCILA DA ROCHA SILVA, IZAQUE FERREIRA MENDES e outros

ADVOGADO: NICOLAS GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 22.334

AGRAVADOS: JACIRA DA SILVA RIBEIRO, OSVALDO BAIA DA SILVA, JANDIRA RIBEIRO DE FARIAS, MARIA DE JESUS SILVA COIMBRA

ADVOGADO: MAILSON SILVA DA SILVA – OAB/PA 11.266

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
exceção de pré-executividade
manejada por
THAYSSE SOARES DA SILVA e OUTROS
nos autos de nº: 0800646-44.2022.8.14.0097, anunciando a nulidade da sentença em cumprimento por vício de citação.

Decisão:
de ID. 108176646, indeferiu o Pleito de suspensão do cumprimento de sentença Reintegratória proferida nos autos de nº: 0800646-44.2022.8.14.0097, uma vez que inexiste qualquer vício
“(...)de citação e intimação de todos que estavam nos imóveis, conforme certidão circunstanciada do ID nº 86567008, sendo que nenhum deles se habilitou nos autos ao longo de toda marcha processual. (...)”

Recurso:
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo

por
THAYSSE SOARES DA SILVA e OUTROS
sustentando que não foram citados da Ação de Reintegração, razão pela qual a sentença –
em cumprimento
- é nula, o que exortaria no acolhimento do provimento precário feito em sede de Exceção de pré-executividade para sustar o provimento reintegrador até ulterior deliberação.

Recebimento:
ao ID. 18185311, com efeito suspensivo.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID.

19084962.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802273-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVANTES: THAYSSE SOARES DA SILVA, JUCILEIDE NASCIMENTO FARIAS, SAMUEL SOUZA ALMEIDA, ELAINE FERREIRA CUNHA, JESUS NAZARENO, NEIDE MARIA VIEIRA DOS PASSOS, WILSON DIAS PINHEIRO, LUIZ GONÇALVES IZIDÓRIO, SHEILA BANDEIRA DOS SANTOS, CLAUDEMIR SANTOS BANDEIRA, ALESSANDRO HEVERTON DOS SANTOS LIMA, SIMONE FARIAS DE OLIVEIRA, LUCÍDIA CRISTINA GONÇALVES, JENNYFER PANTOJA DA SILVA, JOSECLEIA DIAS PINHEIRO, CLEIDIANE SUELY GONÇALVES, FÁBIO ALEX DA SILVA LUZ, ALMIRO DA SILA LIMA, REGINA DO SOCORRO ROSÁRIO MENEZES, PRISCILA DA ROCHA SILVA, IZAQUE FERREIRA MENDES e outros

ADVOGADO: NICOLAS GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 22.334

AGRAVADOS: JACIRA DA SILVA RIBEIRO, OSVALDO BAIA DA SILVA, JANDIRA RIBEIRO DE FARIAS, MARIA DE JESUS SILVA COIMBRA

ADVOGADO: MAILSON SILVA DA SILVA – OAB/PA 11.266

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que não recebeu exceção de pré-executividade sob efeito suspensivo.

Muito bem. Direta e objetivamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 108/STJ, consolidou-se no sentido de que
‘a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’

in
(REsp 1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/5/2009)”.
AgInt no REsp 1786859/PE,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe: 18/3/2024
.

Não se deixe de lado que o próprio STJ, aquando do julgamento do Resp. 1.138.281, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, destacou que:

"3. A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório."

Primeiro requisito
do tema, atendido.

Quanto ao
segundo requisito
–
desnecessidade de instrução probatória
- assim, como já havia destacado em decisão que recebeu o presente recurso com efeito suspensivo, no caso em comento, vê-se que a certidão de ID. 86567008
– a qual se subsidia a decisão guerreada –
não se fez constar dos nomes de todos aqueles que ingressaram com a Exceção de Pré-Executividade, razão pela qual não poderia ter sido considerada como óbice
in absoluto
para o indeferimento do provimento liminar da defesa no manejo constricional.

Nesta seara, perfeitamente possível se perceber a probabilidade do direito (da exceção de pré-executividade) que faz exsurgir o requisito à concessão da tutela provisória, juntamente com o perigo na demora patente na reintegração de diversas famílias, sem que a marcha processual se mostre, de fato, irretocável.

Neste sentido, por melhor cautela em arremate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO FEITO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO EXEQUENDO – A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É MEIO ADEQUADO PARA SE INSURGIR CONTRA A INVALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – DOCUMENTOS CARREADOS QUE DEMONSTRAM QUE OS EXEQUENTES POSSUÍAM ENDEREÇO DISTINTO DAQUELE PARA O QUAL FORAM ENCAMINHADAS AS CARTAS DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PARA A VALIDADE DO PROCESSO É INDISPENSÁVEL A CITAÇÃO DO RÉU OU DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239 DO CPC – É NULA A EXECUÇÃO SE O EXECUTADO NÃO FOR REGULARMENTE CITADO – INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 803 DO CPC – A NULIDADE DA CITAÇÃO RESULTA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO DOS AGRAVANTES NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DE Nº 1001715-55.2019.8.26.0047. (TJ-SP - AI: 21543897420218260000 SP 2154389-74.2021.8.26.0000, RELATOR: LUIS MARIO GALBETTI, DATA DE JULGAMENTO: 01/09/2021, 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 01/09/2021)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - VIOLAÇÃO À PESSOALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. - O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo - Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000220430615001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para que a exceção de pré-executividade de ID. 106774424
- manejada nos autos de nº:

0800646-44.2022.8.14.0097 -
seja processada e julgada sob efeito suspensivo
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025